Tribunal: TRF3
Processo: 5005597-85.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
162/789)

5005597-85.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. MOTORISTA. APELO DO INSS DESPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. Recebidas as apelações interpostas, nos termos do Código de Processo Civil/2015.

2. O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, a

Inteiro teor:
162/789)

5005597-85.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. MOTORISTA. APELO DO INSS DESPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. Recebidas as apelações interpostas, nos termos do Código de Processo Civil/2015.

2. O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

3. Os itens 2.4.4, do Quadro do Decreto no 53.831/64, e 2.4.2, do Anexo II do Decreto no 83.080/79, apontam a atividade profissional de motorista de ônibus e de caminhões de cargas como passível de enquadramento de labor especial, simplesmente pela categoria profissional, até 28/04/1995.

4. O INSS reconheceu administrativamente a especialidade dos períodos de 16/06/1983 a 08/09/1985 e 12/02/1986 a 02/04/1994.

5. Para o período de 01/12/1979 a 07/07/1980, a natureza do estabelecimento não permite concluir que a atividade exercida pelo autor era de motorista de caminhão de cargas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento como especial do aludido intervalo.

6. Nos períodos de 01/07/1980 a 30/12/1981 e 01/03/1982 a 16/02/1983, pelo tipo de estabelecimento em que o autor trabalhou (transportadora de cargas) é possível reconhecer a natureza especial da atividade.

7. O PPP (ID 3729817 – págs. 3/4) revela que, no período de 01/03/1998 a 20/03/2002, a parte autora trabalhou como motorista exposta a fatores de risco, tais como, poeira, calor, frio, ruído e poluição. Entretanto, esses fatores de risco foram apontados de forma genérica, sem especificação, por exemplo, do nível de ruído suportado. Desta feita, não há como reconhecer a especialidade do período de 01/03/1998 a 20/03/2002.

8. Para os períodos de 01/07/2002 a 09/09/2002 e 18/12/2002 a 30/09/2003, a parte autora não procedeu à juntada de nenhuma documentação hábil a demonstrar a sujeição a alguma agente nocivo, o que também impede o reconhecimento da especialidade do labor.

9. O PPP (ID 3729815 – págs. 12/13) aponta que, no período de 02/02/2004 a 17/11/2004, a parte autora trabalhou na função de motorista. Entretanto, não apontou a sujeição do autor a nenhum agente nocivo, o que impede o reconhecimento da especialidade do labor.

10. O PPP (ID 3729810 – págs. 2/3) revela que, no período de 18/11/2004 a 03/02/2010, a parte autora trabalhou exposta a ruído de 80,2 dB. Considerando que se reconhece como especial o trabalho sujeito a ruído superior 85,0 dB a partir de 19/11/2003, constata-se que a decisão recorrida andou bem ao não reconhecer o período de 18/11/2004 a 03/02/2010, já que neste a parte autora sempre esteve exposta a níveis abaixo do tolerado pela respectiva legislação de regência.

11. Fica o INSS condenado a averbar como trabalhados em condições especiais os períodos de 01/07/1980 a 30/12/1981 e 01/03/1982 a 16/02/1983.

12. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

13. Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

14. E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

15. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

16. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

17. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida. Correção monetária alterada de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005597-85.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VALDIR CARLOS GUIZZI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: MARIA SOCORRO AQUINO OLIVEIRA - SP242492-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALDIR CARLOS GUIZZI

Advogado do(a) APELADO: MARIA SOCORRO AQUINO OLIVEIRA - SP242492-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005597-85.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VALDIR CARLOS GUIZZI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: MARIA SOCORRO AQUINO OLIVEIRA - SP242492-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALDIR CARLOS GUIZZI

Advogado do(a) APELADO: MARIA SOCORRO AQUINO OLIVEIRA - SP242492-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Cuidam-se de apelações interpostas contra a sentença (ID 3729817 – págs. 8/15 e ID 3729818 – págs. 1/8) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Inicial, com a seguinte conclusão:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015) para: a) reconhecer como tempo de serviço especial o período 02/04/1994 e 28/04/1995, convertendo- o em comum; (b) condenar o INSS a revisar a RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição identificada pelo NB 42/152.310.068-8, com a majoração do coeficiente de cálculo, nos termos da fundamentação, com pagamento das parcelas atrasadas desde a DER, observada a prescrição quinquenal. Não há pedido de tutela provisória. As diferenças atrasadas, confirmada a sentença, deverão ser pagas após o trânsito em julgado, incidindo a correção monetária e os juros nos exatos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Considerando que o INSS decaiu de parte mínima do pedido, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência (cf. artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015), fixados no percentual legal mínimo (cf. artigo 85, 3o, do Código de Processo Civil de 2015), incidente sobre o valor atualizado da causa (cf. artigo 85, 4o, inciso III), observada a suspensão prevista na lei adjetiva ( 2o e 3o do artigo 98), por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”

A parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que nos períodos de 01/12/1979 a 07/07/1980, 01/07/1980 a 30/12/1981, 01/03/1982 a 16/02/1983, 29/04/1995 a 06/02/1998, 01/03/1998 a 20/03/2002, 01/07/2002 a 09/09/2002, 18/12/2002 a 30/09/2003, 02/02/2004 a 17/11/2004 e 18/11/2004 a 03/02/2010, trabalhou como motorista, ficando exposto de forma habitual e permanente a poeiras dos produtos transportados e calor do motor do caminhão e do ônibus.

O INSS interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a correção monetária deve ser feita pela TR.

Com contrarrazões somente da parte autora (ID 3729820 – pág. 18 e ID 3729821 – págs. 1/2), subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005597-85.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VALDIR CARLOS GUIZZI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: MARIA SOCORRO AQUINO OLIVEIRA - SP242492-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALDIR CARLOS GUIZZI

Advogado do(a) APELADO: MARIA SOCORRO AQUINO OLIVEIRA - SP242492-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo as apelações interpostas sob a égide do CPC/2015.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Antes de se adentrar no mérito, é preciso tecer algumas considerações acerca do labor especial.

O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei".

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao artigo 57, §§ 3o e 4o, da Lei 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O RPS - Regulamento da Previdência Social, no seu artigo 65, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço". Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o artigo 58, da Lei 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial. Segundo o C. STJ, "As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

No julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Nessa mesma oportunidade, a Corte assentou ainda que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo-se observar a tabela do artigo 70, do Decreto 3.048/99, a qual estabelece (i) o multiplicador 2,00 para mulheres e 2,33 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 15 anos de trabalho; (ii) o multiplicador 1,50 para mulheres e 1,75 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 20 anos de trabalho; e (iii) o multiplicador 1,2 para mulheres e 1,4 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 25 anos de trabalho.

Pelo exposto, pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

DA ATIVIDADE DE MOTORISTA

Os itens 2.4.4, do Quadro do Decreto no 53.831/64, e 2.4.2, do Anexo II do Decreto no 83.080/79, apontam a atividade profissional de motorista de ônibus e de caminhões de cargas como passível de enquadramento de labor especial, simplesmente pela categoria profissional, até 28/04/1995.

Neste caso, consta da CTPS que a parte autora trabalhou nos seguintes estabelecimentos:

- 01/12/1979 a 07/07/1980: motorista na empresa “Henrique e Gil Ltda” (ID 3729799 – pág. 7);

- 01/07/1980 a 30/12/1981: motorista na empresa “Sempre Transportadora Ltda” (ID 3729799 – pág. 7);

- 01/03/1982 a 16/02/1983: motorista na empresa “Gama Artefatos de Cerâmica Indústria e Comércio Ltda” (ID 3729799 – pág. 7);

- 12/02/1986 a 02/04/1994: motorista na empresa “Companhia Municipal de Transportes Coletivos” (ID 3729799 – pág. 14);

- 02/04/1994 a 06/02/1998: motorista na empresa “Transportes Coletivos Imperial Ltda” (ID 3729799 – pág. 14);

- 01/03/1998 a 20/03/2002: motorista na empresa “Viação Santo Amaro Ltda” (ID 3729799 – pág. 14);

- 01/07/2002 a 09/09/2002: motorista instrutor na empresa “Viação Marazul Ltda” (ID 3729799 – pág. 14);

- 18/12/2002 a 30/09/2003: motorista na empresa “Viação Eletrosul Ltda” (ID 3729799 – pág. 15);

- 02/02/2004 a 17/11/2004: motorista na empresa “GATUSA – Garagem Americanópolis Transportes Urbanos Ltda” (ID 3729799 – pág. 15);

- 18/11/2004 a 30/02/2010: motorista na empresa “Viação Campo Belo Ltda” (ID 3729800 – pág. 10).

O INSS reconheceu administrativamente a especialidade dos períodos de 16/06/1983 a 08/09/1985 e 12/02/1986 a 02/04/1994.

Para o período de 01/12/1979 a 07/07/1980, a natureza do estabelecimento não permite concluir que a atividade exercida pelo autor era de motorista de caminhão de cargas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento como especial do aludido intervalo.

Nos períodos de 01/07/1980 a 30/12/1981 e 01/03/1982 a 16/02/1983, pelo tipo de estabelecimento em que o autor trabalhou (transportadora de cargas) é possível reconhecer a natureza especial da atividade.

O PPP (ID 3729817 – págs. 3/4) revela que, no período de 01/03/1998 a 20/03/2002, a parte autora trabalhou como motorista exposta a fatores de risco, tais como, poeira, calor, frio, ruído e poluição. Entretanto, esses fatores de risco foram apontados de forma genérica, sem especificação, por exemplo, do nível de ruído suportado.

Desta feita, não há como reconhecer a especialidade do período de 01/03/1998 a 20/03/2002.

Para os períodos de 01/07/2002 a 09/09/2002 e 18/12/2002 a 30/09/2003, a parte autora não procedeu à juntada de nenhuma documentação hábil a demonstrar a sujeição a alguma agente nocivo, o que também impede o reconhecimento da especialidade do labor.

O PPP (ID 3729815 – págs. 12/13) aponta que, no período de 02/02/2004 a 17/11/2004, a parte autora trabalhou na função de motorista. Entretanto, não apontou a sujeição do autor a nenhum agente nocivo, o que impede o reconhecimento da especialidade do labor.

O PPP (ID 3729810 – págs. 2/3) revela que, no período de 18/11/2004 a 03/02/2010, a parte autora trabalhou exposta a ruído de 80,2 dB.

Considerando que se reconhece como especial o trabalho sujeito a ruído superior 85,0 dB a partir de 19/11/2003, constata-se que a decisão recorrida andou bem ao não reconhecer o período de 18/11/2004 a 03/02/2010, já que neste a parte autora sempre esteve exposta a níveis abaixo do tolerado pela respectiva legislação de regência.

AVERBAÇÃO

Fica o INSS condenado a averbar como trabalhados em condições especiais os períodos de 01/07/1980 a 30/12/1981 e 01/03/1982 a 16/02/1983.

CONSECTÁRIOS

Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, para reconhecer como trabalhados em condições especiais os períodos de 01/07/1980 a 30/12/1981 e 01/03/1982 a 16/02/1983, e DETERMINO DE OFÍCIO a alteração da correção monetária.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. MOTORISTA. APELO DO INSS DESPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. Recebidas as apelações interpostas, nos termos do Código de Processo Civil/2015.

2. O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

3. Os itens 2.4.4, do Quadro do Decreto no 53.831/64, e 2.4.2, do Anexo II do Decreto no 83.080/79, apontam a atividade profissional de motorista de ônibus e de caminhões de cargas como passível de enquadramento de labor especial, simplesmente pela categoria profissional, até 28/04/1995.

4. O INSS reconheceu administrativamente a especialidade dos períodos de 16/06/1983 a 08/09/1985 e 12/02/1986 a 02/04/1994.

5. Para o período de 01/12/1979 a 07/07/1980, a natureza do estabelecimento não permite concluir que a atividade exercida pelo autor era de motorista de caminhão de cargas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento como especial do aludido intervalo.

6. Nos períodos de 01/07/1980 a 30/12/1981 e 01/03/1982 a 16/02/1983, pelo tipo de estabelecimento em que o autor trabalhou (transportadora de cargas) é possível reconhecer a natureza especial da atividade.

7. O PPP (ID 3729817 – págs. 3/4) revela que, no período de 01/03/1998 a 20/03/2002, a parte autora trabalhou como motorista exposta a fatores de risco, tais como, poeira, calor, frio, ruído e poluição. Entretanto, esses fatores de risco foram apontados de forma genérica, sem especificação, por exemplo, do nível de ruído suportado. Desta feita, não há como reconhecer a especialidade do período de 01/03/1998 a 20/03/2002.

8. Para os períodos de 01/07/2002 a 09/09/2002 e 18/12/2002 a 30/09/2003, a parte autora não procedeu à juntada de nenhuma documentação hábil a demonstrar a sujeição a alguma agente nocivo, o que também impede o reconhecimento da especialidade do labor.

9. O PPP (ID 3729815 – págs. 12/13) aponta que, no período de 02/02/2004 a 17/11/2004, a parte autora trabalhou na função de motorista. Entretanto, não apontou a sujeição do autor a nenhum agente nocivo, o que impede o reconhecimento da especialidade do labor.

10. O PPP (ID 3729810 – págs. 2/3) revela que, no período de 18/11/2004 a 03/02/2010, a parte autora trabalhou exposta a ruído de 80,2 dB. Considerando que se reconhece como especial o trabalho sujeito a ruído superior 85,0 dB a partir de 19/11/2003, constata-se que a decisão recorrida andou bem ao não reconhecer o período de 18/11/2004 a 03/02/2010, já que neste a parte autora sempre esteve exposta a níveis abaixo do tolerado pela respectiva legislação de regência.

11. Fica o INSS condenado a averbar como trabalhados em condições especiais os períodos de 01/07/1980 a 30/12/1981 e 01/03/1982 a 16/02/1983.

12. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

13. Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

14. E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

15. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

16. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

17. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida. Correção monetária alterada de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação do INSS, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, e DETERMINAR DE OFÍCIO a alteração da correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.